Tribunal: STF
Processo: HC 123665
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-17
Data de publicação: 2017-10-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – LIMINAR – IMPUGNAÇÃO. Cabível é o habeas corpus voltado a infirmar decisão interlocutória que repercuta na liberdade de ir e vir do paciente já alcançada na via direta mediante condenação. 



    APELAÇÃO – JULGAMENTO – PAUTA. Válida é a publicação da pauta de julgamento quando dela haja constado o nome de profissional da advocacia que assistiu o réu em audiência de interrogatório, ficando configurado o mandato tácito pelo lançamento do nome do profissional no termo respectivo, sendo declarado defensor.